Tribunal: TJES
Processo: 0003801-46.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Leve
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003801-46.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO BRAULIO ALVES MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003801-46.2021.8.08.0047

APELANTE: CELSO BRAULIO ALVES MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A AGENTES PÚBLICOS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal interposto por
C
ELSO BRAULIO ALVES
MENDES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Cidade de São Mateus/ES (Id. 11420434), por meio da qual fora condenado pela prática da infração penal prevista no art. 331, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto.
A defesa sustenta insuficiência probatória e requer absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a suficiência das provas para fundamentar a condenação do recorrente pelo crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem do réu, registrados em juízo sob o crivo do contraditório, confirmam de forma inequívoca que Celso Braulio Alves proferiu ofensas e agiu com menosprezo à autoridade policial, configurando o delito de desacato.

A palavra dos policiais é considerada meio de prova idôneo e revestido de fé pública, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, como o Boletim Unificado.

A jurisprudência reconhece que depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com os elementos probatórios, possuem eficácia probatória suficiente para sustentar a condenação, cabendo à defesa demonstrar a sua imprestabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

A alegação de insuficiência probatória apresentada pela defesa não encontra respaldo nos autos, tendo em vista que as provas são suficientes para atribuir a autoria e materialidade do delito ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo, sob contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

A ausência de contradições e a imparcialidade dos agentes públicos conferem credibilidade aos seus testemunhos, que possuem presunção de veracidade em razão da fé pública inerente à função.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 331; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no AREsp 2066182/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003801-46.2021.8.08.0047

APELANTE: CELSO BRAULIO ALVES MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

C
ELSO BRAULIO ALVES MENDES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Cidade de São Mateus/ES (Id. 11420434), por meio da qual fora condenado pela prática da infração penal prevista no art. 331, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 11420443), a defesa pugna pela absolvição com fundamento na insuficiência probatória.

Conforme narrado na denúncia, em 20/11/2021, no Bairro Guriri, em São Mateus, o réu, agindo de forma livre e consciente, no contexto de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade física de seu irmão, Marcelo Alves Mendes, e desacatou os policiais que efetuaram sua prisão.

Consta dos autos que o réu, aparentando ter feito uso de substâncias psicoativas, iniciou uma discussão com seu irmão e passou a agredi-lo com socos e empurrões. Em razão da situação, Marcelo foi a um posto policial em busca de ajuda e, enquanto aguardava, guardas municipais encaminharam o réu para as medidas e providências cabíveis. Nesse ínterim, o réu se aproximou dos agentes de polícia com punhos cerrados, fazendo menção de que iria agredi-los, além de ter proferido ofensas verbais, chamando-os de “lixo”.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de desacato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise

do mérito.

Apesar de a defesa técnica ter sustentado a insuficiência probatória, verifico que a condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 09/11), bem como no depoimento dos policiais que realizaram a abordagem no dia dos fatos.

Não obstante o fato de o réu ter negado a prática delitiva ao ser interrogado, os policiais que participaram de sua abordagem confirmaram a narrativa da peça acusatória, reafirmando que o réu os recebeu com palavras de baixo calão. Confira-se a transcrição de seus depoimentos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

(...) que CELSO os hostilizou bastante, estava alterado, inclusive conseguiu que ele se afastasse, em primeiro momento, para continuar conversando com o irmão dele, mas ao indagá-lo novamente, ele se aproximou com os punhos cerrados, dando a entender que ia partir para agressão física; quer nesse momento decidiram por imobilizá-lo; que CELSO resistiu, continuou proferindo xingamentos, falando que iria processá-los, que eles não eram homens e ninguém o prenderia; (...) que CELSO falava que os policiais não eram homens para prendê-lo e os xingavam de “filhos da puta”, “policiais de merda”; que a conduta de CELSO foi de menosprezo à polícia, a todo momento se referiam aos policiais com ar de superioridade; que CELSO tinha olhar altivo; que no momento estavam fardados e se identificados como policiais militares; (Áquila Costa Leal Campos)

(...) que a Polícia Militar foi ao local e CELSO o tempo todo alterado, completamente fora de si, agredindo verbalmente os policiais, porque sabia que não ia dar em casa, pois estava dentro da casa dele; que CELSO falava coisas absurdas para os policiais; que primeiro CELSO mentia, dizendo que era empresário, como se dinheiro fosse alguma coisa que pudesse um álibi para alguma coisa que ele fizesse de errado; que dirigiram-se até o posto policial e a coisa piorou, porque lá ele incitava os policiais, dizendo: “vocês não vão me prender?” e dava as mãos para algemar; que CELSO xingava os policiais com palavras de baixo calão, não se recordando mais quais foram as palavras; que na delegacia, CELSO agrediu também o policial civil, foi trancado e ficava xingando, xingava também ele e a sua filha; (Marcelo Alves Mendes).

Verifica-se, portanto, que os agentes de polícia, de forma inequívoca, confirmaram que o réu os desacatou.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Desse modo, há elementos probatórios nos autos que permitem identificar a autoria do delito, não havendo que se falar, portanto, em insuficiência de provas.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)